Tribunal: TJDFT
Processo: 0737505-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSITIVO CONJUGADO COM A FUNDAMENTAÇÃO E EM CONFORMIDADE COM O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. NECESSIDADE.
1. A interpretação do dispositivo da sentença deve ser conjugada com a sua fundamentação e em conformidade com o princípio da boa-fé (CPC, art. 489, §3°).
2. No caso concreto, muito embora o dispositivo da sentença não tenha consignado que a multa é de 1% sobre o valor do imóvel mensalmente, restou explícito na fundamentação que referida multa pela ocupação é aquela prevista no art. 37-A da Lei 9.514/97, logo, por imposição legal, tem periodicidade mensal ou fração de mês.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.